Tribunal: TJMT
Processo: 1060479-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1060479-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUCILENE RIBEIRO BRAGA - CPF: 427.145.458-31 (APELANTE), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – POSTERIOR PEDIDO DE REVISÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lucilene Ribeiro Braga
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que deve ser declarado inexistente o débito referente a fatura referente ao mês de setembro/2019, pois não reflete o seu real consumo. Menciona que, diante da impossibilidade financeira de arcar com os valores, requereu o parcelamento, com receio de ficar sem o fornecimento de energia elétrica em sua residência.

Assevera que em nenhum momento concordou com o valor cobrado ou com o parcelamento, não tendo realizado qualquer confissão de dívida, tanto que buscou solução administrativa junto ao Procon.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 116548034).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R
Cinge-se dos autos que Lucilene Ribeiro Braga moveu ação declaratória de inexistência de débito contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que foi surpreendida com fatura referente ao mês de setembro/2019, refletindo consumo e valores muito acima de sua média. Discorre que efetuou parcelamento da cobrança, mencionando que a primeira parcela se daria no valor de R$148,01 e, o restante, a ser parcelado em duas vezes.

Afirma que efetuou o pagamento da entrada, contudo, não teve condições financeiras de arcar com o pagamento das parcelas restantes, discordando dos valores e consumo refletidos na fatura em discussão. Ao final, requer a inexigibilidade da fatura, devendo a concessionária proceder a revisão da cobrança, a repetição do indébito e a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o trâmite processual, o d. Magistrado julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 116548027).

Irresignada, requer a apelante a reforma da sentença sustentando que a fatura referente ao mês de setembro/2019, pois não reflete o seu real consumo. Assevera que em nenhum momento concordou com o valor cobrado ou com o parcelamento, não tendo realizado qualquer confissão de dívida, tanto que buscou solução administrativa junto ao Procon.

Pois bem.
A princípio,
vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia a autora, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

No caso em tela, a apelante discorre que em momento algum concordou com os valores estampados na fatura, tanto que procurou o Procon para contestar os valores da fatura.

Contudo, a própria autora confessa que requereu o parcelamento da fatura para evitar o corte do fornecimento de energia, devendo ser rechaçada a conduta de pleitear em juízo a nulidade do ato. Bem ponderou o magistrado sentenciante:

“
Pois bem, extrai-se dos autos que a Autora realizou o parcelamento do débito referente a fatura de setembro/2019 no valor de R$ 201,11 (duzentos e um reais e onze centavos) (ID. 27542834 - Pág. 9), em 3 (três) parcelas, tendo quitado a primeira no valor de R$ 148,01 (cento e quarenta e oito reais e um centavos) (ID. 27544694 - Pág. 2).

Assim, a menos que ficasse comprovada a existência de vício de vontade do confitente,
deve ser chancelada a validade da confissão de dívida, tendo em vista que se trata de ato jurídico perfeito, praticado por agente capaz, com objeto lícito e forma não-defesa em lei
:

“A coação, para viciar a declaração de vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens.” (Código Civil, art. 151, caput)

A ameaça que configura coação é a de dano considerável e não de qualquer dano.

O que
não se pode admitir é a praxe que vem sendo adotada pelos consumidores de confessar uma dívida para evitar o corte do fornecimento de energia ou para o seu restabelecimento e depois pleitear em juízo a nulidade do ato.
Não é esse o procedimento recomendável, mas aguardar a cobrança das diferenças de consumo para só então, se for o caso, pleitear em juízo a sua inexigibilidade com a obrigação de a concessionária manter a prestação do serviço
”. (id. 116548027 – grifos do original)

A vista disso, tenho que o douto magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao julgar improcedente a pretensão inicial, sendo evidente que competia a autora demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela concessionária de energia.

Assim, resta evidente que a cobrança realizada pela apelada enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022